Tribunal: TJDFT
Processo: 0716506-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. QUANTUM DEVIDO.
1. O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cabe ao executado ao opor embargos à execução (art. 373, inciso II, do CPC).
2. Inexistindo prova capaz de elidir a execução questionada, forçoso reformar a sentença que acolheu os embargos.
3. Recurso não provido.